Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-10.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. irdr 6. juros de obra. atraso na entrega da unidade imobiliária. responsabilidade do construtor. taxas condominiais. exercício da posse do imóvel. responsabilidade do comprador. repetição do indébito na forma simples. dano moral não configurado. recursos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenar a ré ao pagamento em favor dos autores da quantia R$ 4.134,73 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), referente aos juros de obra, o qual deverá ser atualizado monetariamente desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação.
2. Os recursos são próprios e tempestivos. O preparo do recurso foi regularmente promovido pela ré recorrente. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Foram apresentadas as contrarrazões pela parte ré, mas não pelos autores (ID 1359987 e 1359989).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento do reembolso em dobro de valores referentes a juros de obra pagos indevidamente entre os meses de novembro de 2015 a março de 2016, bem como a devolução em dobro de taxas condominiais, além da condenação da ré por reparação pelos danos morais experimentados. Questiona-se, ainda, a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo, a validade da cláusula de 180 dias para atraso na entrega do imóvel, além da validade da cobrança de taxa de evolução do contrato durante a fase de construção.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a construtora é parte legítima quanto ao pedido de restituição dos valores relativos aos juros de obra incidentes no contrato de financiamento, após entrega das chaves, bem como com relação ao pedido de restituição das taxas condominiais. A legitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção, decorre das narrativas contidas na inicial, das quais se evidencia que os recorrentes atribuem à ré a causa da permanência da cobrança de referidas taxas em razão de atraso na entrega do imóvel.
5. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse aspecto, é indevida a cobrança juros de obra a partir da entrega das chaves (AgInt no REsp 2025197 / SP). Em reforço, consoante definido no IRDR 6 do TJDFT, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”
6. Nesse contexto, consta da inicial que os requerentes firmaram “preâmbulo de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma” em 09/2015. Informam que ingressaram no imóvel antes mesmo da averbação do habite-se, averbação esta que somente ocorreu em 03/2016. Assim, arcaram com parcelas de juros de obra referente aos meses de 11/2015 a 03/2016, o que perfez 5 parcelas indevidamente pagas. Além disso, sustentam que arcaram com as taxas condominiais relativas ao mesmo período. Por seu turno, o réu juntou apenas parte do contrato de compra e venda (ID 1359965), deixando de anexar justamente a página que comprovaria a data prevista para a entrega do empreendimento, devendo ser considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Isso porque tal fato, aliado aos pagamentos de juros de obras comprovados pelos autores (ID 1359942), demonstram que houve atraso na entrega do imóvel. Assim, à míngua de contraprova, é incontroversa a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, de modo que se rejeita a tese II.I do recurso da ré.
7. Além disso, os juros de obra não poderiam ser cobrados dos adquirentes após a data prevista para entrega do empreendimento, não havendo que se falar em validade da cobrança de taxa de evolução em face dos autores. No caso, os autores demonstraram que arcaram com taxas de juros de obra nos meses de novembro de 2015 a março de 2016, sendo certo que o termo de recebimento de chaves é datado de dezembro de 2015 (ID 1359962), sendo devida a recomposição patrimonial. Esta, todavia, deve ocorrer na forma simples, conforme pagamentos de ID 1359942, já que não se identifica na espécie engano injustificável ou hipótese de má-fé a fundamentar a aplicação da dobra legal (Art. 42, parágrafo único do CDC).
8. Já no que tange as taxas condominiais, é certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, sendo improcedente o pedido de ressarcimento de tais parcelas.
9. Em arremate, as circunstâncias do caso concreto não indicam a ocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de simples inadimplemento contratual. Não foram demonstradas, na espécie, consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Condenados os autores recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Sem condenação da ré ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelos autores, diante da gratuidade de justiça a eles concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: IRDR 6.